Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DORNAS da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo número 0708127-93.2019.8.07.0018) ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito em virtude da Câmara de Uniformização deste Tribunal ter admitido o processamento de Resolução de Demandas Repetitivas e determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Em suas razões recursais, a agravante/exequente alega, em síntese, a inaplicabilidade da suspensão no processo originário, em virtude do IRDR 15, tendo em vista já ter ocorrido a preclusão da decisão concernente à responsabilidade dos devedores na execução, conforme o julgamento do AGI 0719989-18.2019.8.07.0000. Argumenta que a questão do fracionamento dos precatórios está dirimida no agravo supracitado, razão pela qual a decisão decorrente do IRDR 15 não atinge o feito originário, porquanto não se encontra pendente de julgamento. Colaciona julgados que entende embasar a sua tese, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento do feito originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID 18264998). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De acordo com as informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, a hipótese dos autos adentra ao tema concernente ao IRDR 15, qual seja a possibilidade (ou impossibilidade) de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125434-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Muito embora o agravante sustente que já se encontra decidida a questão de centro, resolvida e abarcada pelo trânsito em julgado, faz-se necessária melhor análise da questão, tendo em vista que ainda não ocorreu a expedição dos precatórios. Desta forma, entendo que a demanda ainda se encontra pendente de julgamento e, aparentemente, suspensa em virtude da ordem emanada da Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.